Tribunal: TJDFT
Processo: 0731093-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO DE “CAMUFLAGEM DE OLHEIRAS”. FATO DO SERVIÇO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 385 do Código de Processo Civil, a parte pode requerer o depoimento pessoal da parte adversária e não o seu próprio depoimento pessoal. 1.1. E as rés requereram, no momento oportuno, o depoimento pessoal das partes, sem especificar qual seria o objetivo ou a utilidade de tal prova. 1.2. Tal pedido restou indeferido corretamente, pois as rés não poderiam requerer os próprios depoimentos pessoais. Além disso, com relação à autora, não foi especificada a necessidade, tampouco a utilidade, tendo sido formulado apenas pedido genérico 1.3. Ademais, por se tratar de ação indenizatória decorrente de dano em procedimento estético, as rés poderiam requerer a produção de testemunhal ou pericial com vistas a demonstrar não defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se observou na espécie. Desse modo, o indeferimento do pedido de referida modalidade de prova não constitui cerceamento de defesa.
2. Demonstrado via Laudo de Exame de Corpo de Delito o dano experimentado pela autora decorrente da execução de procedimento de “camuflagem de olheiras”, é de rigor a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, os quais foram suficientemente comprovados nos autos, assim como corretamente valorados em sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.